Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719706-19.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial e extraordinário interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. 1. A forma de reajuste dos salários, vencimentos e proventos dos servidores da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Distrital Federal prevista Lei Distrital n. 38/1989 foi revogada pela Lei Distrital n. 117/1990. 2. Os reajustes subsequentes decorrentes da legislação distrital editada após a Lei Distrital n. 38/1989 compensaram a defasagem e recuperaram a perda salarial dos servidores. 3. A tese fixada no Tema Repetitivo n. 476 do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.235.513/AL é inaplicável aos servidores do Distrito Federal contemplados na ação coletiva n. 2000.01.1.104137-3. 4. A compensação dos reajustes salariais é a medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa dos servidores em detrimento do erário. 5. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a compensação do crédito perseguido com os reajustes, ao argumento de que a matéria estaria preclusa, em virtude de não ter sido apresentada ao tempo do processo cognitivo, sendo que os aumentos foram concedidos antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Assevera que a pretensão de compensação em foco importa em retroação da legislação posterior, que supostamente concedeu reajustes posteriores, em prejuízo do direito adquirido e da coisa julgada, reduzindo, de forma ilegal, os vencimentos da parte recorrente, haja vista a dedução sobre o percentual já incorporado ao seu patrimônio jurídico dos reajustes posteriores; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 1o da Lei 6.899/1981, porque sobre os reajustes reconhecidos no título executivo devem incidir no mínimo a correção monetária por índices oficiais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017